Tribunal: STF
Processo: Rcl 61506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por M. A. A. P. para garantir a autoridade da decisão proferida no HC 184.648/SC pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que o reclamante, Prefeito do Município de Coari/AM à época dos fatos, foi alvo de investigação criminal sem a supervisão do TRF1, sob o argumento de que não existiam fortes indicativos de sua participação nos supostos eventos delituosos sob exame, o que somente teria sido constatado ao final da investigação.



    Assevera que, muito embora seja permitido ao Ministério Público realizar investigações criminais, esse direito não alcança as investigações que tenham por objeto pessoas com prerrogativa de foro, pois nestes casos é necessária a supervisão do tribunal competente.



    Alega que, ao instaurar o procedimento investigativo, a autoridade policial, mesmo tendo plena ciência de que no rol dos investigados figurava uma autoridade com prerrogativa de foro, determinou o envio de ofícios a diversos órgãos, tais como Ministério Público Federal - MPF, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Tribunal de Contas da União para comunicar o início das investigações e solicitar informações, contudo, sem atentar-se ao disposto no art. 29, X, da Constituição.



    Afirma que, concluída a investigação realizada pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal utilizou, como fundamentos para a sua peça acusatória, a integralidade do conteúdo apurado ao longo do Inquérito Policial 413/2004, instaurado em primeira instância para investigar os suspeitos que não possuíam foro por prerrogativa.



    Aduz que o reclamante foi investigado no bojo da operação Vorax, deflagrada no ano de 2008, enquanto exercia o cargo de prefeito, de modo que todo o seu conteúdo (documentos públicos, laudos periciais, escutas telefônicas) foi colhido de forma ilegal, e serviu como único suporte acusatório ao Ministério Público Federal.



    Argumenta, ainda, que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 184.648 AgR/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis”, sob pena de nulidade. 



    Diante disso, sustenta a nulidade de todas as provas obtidas via escuta telefônica, busca e apreensão, quebras de sigilos fiscal e bancário, bem como de todas as demais oriundas dessa investigação ilegal, porque derivadas daquelas produzidas contrariamente às regras de regência.



    Alega, ademais, a ocorrência de desmembramento ilegal do feito e a usurpação de competência do TRF1.



    Afirma que houve a instauração de duas investigações contra o reclamante, então Prefeito municipal de Coari/AM, uma com trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas e a outra no TRF1.



    Expõe que caberia ao TRF1 decidir sobre o desmembramento das investigações ou sobre a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade contra o reclamante, e não o Juízo de 1ª instância.



    Afirma que o TRF1 anulou o recebimento da denúncia realizado pelo Juízo de primeiro grau, diante do alegado desmembramento ilegal do feito.



    Pondera que, se já existia uma investigação em trâmite com a devida supervisão do TRF1 - cujo objeto seria não só o prefeito, como outros agentes -, não haveria razão para a continuidade do IPL 413/2004 sob a presidência do Juiz da 2ª Vara Federal. Isso somente ocorreu, segundo alega, porque aquela Corte Regional não tinha conhecimento da existência da referida investigação.



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, determinar a suspensão do trâmite processual dos autos de nº 0002882-40.2018.4.01.3200, o qual se encontra no E. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador César Jatahy; 



    b) No mérito, após o regular trâmite processual, julgar totalmente procedente a presente demanda, reconhecendo ofensa aos precedentes sólidos firmados pelo Supremo Tribunal Federal, os quais nortearam a r. decisão proferida no Agravo Regimental em Habeas Corpus 184.648/SC, de Relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, restaurando, por conseguinte, a autoridade da decisão norteadora, com o objetivo de reconhecer a ilicitude de todo o material coletado no IPL nº 413/2004 e o arquivamento da ação penal 0002882-40.2018.4.01.3200, ante a latente usurpação de competência e ausência de supervisão do TRF da 1ª Região no procedimento em destaque.” (documento eletrônico 1, p. 38).



    Em 13/9/2023, deferi o pedido de medida liminar tão somente para suspender o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela defesa no Processo 0002882-40.2018.4.01.3200, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até nova deliberação nesta reclamação.



    Solicitei prévias informações ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que as prestou nestes termos:



    “Trata-se de reclamação ajuizada sob a alegação de que o acórdão proferido pela 4ª Turma deste Tribunal nos autos da Apelação Criminal 0002882-40.2018.4.01.3200, de relatoria do e. Desembargador Federal César Jatahy, teria desrespeitado julgamento desta Excelsa Corte. 



    Em razão da suficiência dos fundamentos utilizados por Sua Excelência ao enfrentar a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante, ora reclamante, peço vênia para transcrevê-los nas presentes informações, sem prejuízo do encaminhamento de cópia integral do voto proferido nos referidos autos:



    ‘(...). 



    Da aventada nulidade absoluta da investigação antecedente à denúncia 



    Sem razão o apelante, pois, conforme consta da sentença: 



    Em razão do demandado ser detentor de foro por prerrogativa de função, os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fl. 243)



    (...)



    Retorno dos autos ao primeiro grau em 06.02.2009, tendo em vista a perda do foro especial por parte do acusado (fl. 485). Decisão de fls. 501/503, reconhecendo a validade das provas produzidas nos autos n. 2004.2529-8 e ajustando o feito ao rito processual oriundo da Lei 11.719/2008., 



    (...)



    Em 28/02/2013, os autos novamente foram novamente encaminhados ao TRF da 1ª Região em razão da assunção do réu ao cargo de Prefeito Municipal de Coari (fls. 616/617)



    (...)



    Em razão da cassação do mandato de réu, os autos retornaram a este Juízo (fls. 832/833 e 837).



    Ressalte-se que a presente ação penal é fruto do desmembramento do processo original, autuado sob o n° 13689-03.2010.4.01.3200 (Operação Vorax), efetuado em razão da prerrogativa de foro do réu, que, à época do desdobramento, era Prefeito de Coari/AM. 



    Contudo, como se verifica dos autos, devido ao término da prerrogativa de foro do acusado, foi determinada a remessa dos autos à Justiça Federal de primeira instância (fl. 3175). 



    A nulidade aventada já foi objeto de deliberação pelo Juízo a quo, que, às fls. 3295/3300, concluiu ser desarrazoado sustentar que as investigações empreendidas durante a fase inquisitorial, quando o acusado figurava como Prefeito de Coari, não foram devidamente acompanhadas pelo tribunal competente. 



    Ainda segundo consta dos autos, a presente ação penal teve seu início por meio de notícia crime que dava conta da existência de irregularidades na execução de convênio firmado entre a Prefeitura de Coari/AM e o Ministério do Meio Ambiente, o qual tinha como objeto a construção de um aterro sanitário. Instaurou-se, então, inquérito policial no âmbito desta Corte Regional, de número 185/2004 (2004.01.00.027671-0), com vistas a apurar a responsabilidade do prefeito. 



    Paralelo a isso, foi instaurado na Justiça Federal o Inquérito Policial n° 413/2004 (2004.32.00.0065-8) e, nestes autos, não havia indícios da participação do acusado. 



    Apenas com os avanços das investigações foi possível constatar a existência de uma organização criminosa na administração municipal de Coari/AM e que os meios ordinários não seriam suficientes para elucidar os fatos e os envolvidos. Nasceu, daí, a denominada ‘Operação Vorax’, cujo alvo não era o Prefeito e ora apelante, mas sim empresários, servidores e Secretários de Município. 



    Quando a operação policial concluiu haver indícios da participação do Prefeito, a autoridade policial representou ao Juízo a quo. 



    Vê-se que só foi possível constatar a participação do apelante num estágio mais avançado da investigação criminal, a demonstrar o cumprimento de todas as regras constitucionais e legais durante a tramitação do inquérito. Inexiste, pois, a alegada nulidade. 



    (...).’



    Por ocasião da requisição das informações, os autos encontravam-se conclusos para apreciação de embargos de declaração, com data de julgamento designada para 19/9/2023. 



    Todavia, em razão da decisão liminar proferida por Vossa Excelência, determinei, por despacho, a suspensão de seu julgamento, conforme cópia que segue em anexo. 



    Reputo tais informações necessárias, ao tempo em que me coloco à disposição de Vossa Excelência para novos esclarecimentos que se fizerem pertinentes.” (documento eletrônico 46, pp. 1-2; grifos no original).



    O Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, por sua vez, informou que não possuía acesso ao processo, visto que os autos se encontravam no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. OPERAÇÃO VORAX. FORO PRIVILEGIADO. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR PREFEITOS RESTRINGE-SE AOS CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL; NOS DEMAIS CASOS, A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA CABERÁ AO RESPECTIVO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. SÚMULA 702/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DEVIDAMENTE OBSERVADA. PERDA DO CARGO ELETIVO. PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 



    - Parecer pela improcedência da reclamação.” (documento eletrônico 54, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, entendo que esta reclamação não deve ser conhecida.



    Isso porque a defesa técnica limitou-se a alegar o descumprimento do HC 184.648/SC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.



    Com efeito, o paradigma invocado não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53.089 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoi, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Compreendo, contudo, ser o caso de concessão de habeas corpus, de ofício.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas que indeferiu o pedido de declaração de nulidade absoluta do processo:



    “[...]



    Desarrazoado sustentar que as investigações empreendidas durante a fase inquisitorial - época em que o acusado figurava como Prefeito de Coari/AM -, não foram devidamente acompanhadas pelo Tribunal competente, uma vez que tal assertiva vai de encontro ao cotejo fático dos autos. Senão vejamos:



    As investigações tiveram por norte noticia criminis apresentada pelo Ministério Público Federal, em que aponta supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Coari/AM na execução de convênio firmado com a União (Ministério do Meio Ambiente), para a construção de um aterro sanitário naquela municipalidade.



    Nessa ocasião, instaurou-se junto ao TRF da lª Região inquérito policial para apurar precipuamente a responsabilidade do prefeito (IPL 185/2004, nº 2004.0I.00.027671-0), ainda que sem clareza acerca do seu envolvimento.



    Paralelamente, seguiu-se com as investigações perante este Juízo, no intuito, propriamente, de apurar a atuação de uma organização criminosa junto à Prefeitura de Coari/AM (IPL nº 413/2004; nº 2004.32.00.006251-8); aqui também sem quaisquer indícios definitivos de participação do Prefeito Municipal.



    Portanto, a mera menção à referida autoridade, por ocasião da instauração do inquérito policial, não era razão suficiente para firmar a competência do Tribunal.



    Com o avanço das investigações, percebendo a autoridade policial o suposto funcionamento de uma organização criminosa na administração municipal e que os meios ordinários de investigação não seriam suficientes para elucidar os fatos e os envolvidos, desencadeou-se uma operação de inteligência policial (Operação Vorax).



    Nessa época, como ainda não era clara a eventual participação do prefeito, a operação policial prosseguiu em primeira instância, pautando-se, por sua vez, nas pessoas que poderiam estar diretamente aos crimes ali cometidos, como laranjas, empresários, servidores e Secretários de Município; ou seja, as medidas investigativas deferidas por este Juízo não tinham como alvo o prefeito do município, mas sim demais envolvidos sem foro privilegiado.



    Já no final da operação policial, quando só então surgiram indícios, embora não conclusivos, acerca do envolvimento do acusado no comando da organização criminosa, a autoridade policial representou a este Juízo pelo compartilhamento de provas, com vista a instruir representação a ser oferecida junto ao TRF da 1ª Região.



    Uma medida de busca e apreensão em desfavor do prefeito Manoel Adail foi, então, deferida pela Corte e cumprida juntamente com as ordens de busca e apreensão e de prisão expedidas pelo juízo da primeira instância para os investigados que não detinham foro especial.



    Cumpridas referidas medidas constritivas e colhidas outras provas delas decorrentes, a participação do acusado então se tornou clarividente.



    O Ministério Público Federal em primeira instância optou, naquele momento, por ofertar, de pronto, denúncia em desfavor daqueles investigados que não detinham foro por prerrogativa de função; e o magistrado, por seu turno, acatou a denúncia.



    Em seguida, o relator do inquérito no TRF da lª Região anulou o recebimento da denúncia por entender que, a partir de então, havendo fatos praticados por corréu com foro por prerrogativa de função, todos deveriam ter sido denunciados perante aquela Corte, pois sua competência abrangeria os coautores, cabendo-lhe, pois, decidir acerca da conveniência do desmembramento do feito.



    Tal circunstância só reforça o fato de que, anteriormente à elucidação do envolvimento cabal do Prefeito, a investigação em tela prescindia de supervisão do Tribunal, como também as medidas empreendidas durante a fase pré-processual não dependiam de ordem de superior instância.



    Isto porque, como já sobejamente delineado, não havia evidências concretas, à época das investigações em instância ordinária, da participação do então Prefeito nos crimes investigados, nem mesmo no bojo do inquérito instaurado junto ao Tribunal, como igualmente mencionado alhures, o que só foi possível constatar num estágio mais avançado da operação policial.



    [...]



    Resta claro, portanto, que foram observadas todas as medidas constitucionais e legais durante toda a tramitação do procedimento investigativo em tela desde a sua abertura.



    Dessa feita, não cabe falar em irregularidade do inquérito, por haver sido o supervisionado por autoridade judicial incompetente, tal qual formulado pela defesa.



    [...].” (documento eletrônico 13, pp. 3-7; grifos no original).



    Em que pese a tentativa do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas de assegurar a legitimidade do Inquérito Policial 413/2004, fato é que, desde o início das apurações, o nome do reclamante já era a motivação real da abertura de dois inquéritos, um deles, inclusive, instaurado no TRF1 (IPL n. 185/2004, 2004.0I.00.027671-0).



    Na verdade, percebe-se que houve verdadeira inversão da marcha processual, com sobreposição indevida da investigação por Magistrado de primeira instância para chegar-se à participação do então prefeito nos fatos investigados, autoridade sabidamente detentora de foro por prerrogativa no TRF1. E foi o que, de fato, ocorreu.



    É correto afirmar que não se pode investigar criminalmente autoridade com prerrogativa foro - ou mesmo qualquer cidadão - sem o mínimo de elementos que legitimem medida tão invasiva. Porém, no caso, a abertura da investigação deu-se a partir de “denúncia” formalizada pelo Sr. Tetsu Tani na Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM, em 2004, na qual a referida pessoa menciona textualmente o nome do então Prefeito Municipal de Coari/AM (documentos eletrônicos 19 e 20), e, portanto, a investigação deveria ter tramitado, desde o início, exclusivamente no âmbito do Tribunal Regional Federal.



    Não serve para legitimar o processamento em primeira instância o fundamento de que somente ao final da operação policial - quando só então surgiram indícios acerca do efetivo envolvimento do reclamante no comando da organização criminosa -, que a autoridade policial representou pelo compartilhamento de provas, com o objetivo de instruir representação a ser oferecida ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Aliás, essa informação só corrobora o fato de que houve, sim, a inversão ilegal das instâncias investigadoras.



    Tanto que foi preciso o Desembargador-Relator do inquérito no TRF1, já em 2008, anular o recebimento da denúncia, por entender que, havendo fatos praticados por corréu com foro por prerrogativa de função, todos deveriam ter sido denunciados perante aquela Corte, pois a sua competência abrangeria os coautores, cabendo-lhe, pois, decidir acerca do desmembramento do feito.



    Embora tenha havido esse parcial saneamento, é incontroverso que desde 2004 o então prefeito era indiretamente investigado em primeira instância, tanto que as diligências lograram concluir pela sua participação no esquema criminoso. Nada impedia, por outro lado, que todos esses procedimentos investigativos, inciados em 2004, fossem legitimamente conduzidos e fiscalizados pelo relator no TRF1. Aliás, não se tem notícia de que alguma diligência nesse sentido tenha sido determinada pelo TRF1 nessa época, no âmbito do Inquérito 185/2004.



    Apesar de o reclamante não ter sido alvo direto de nenhuma medida cautelar autorizada por aquele Juízo de primeiro grau no curso da persecução penal (documentos eletrônicos 21 a 29), não se pode negar que, ao fim e ao cabo, todas elas conduziram ao então prefeito municipal.



    Mesmo a sentença condenatória proferida em primeira instância, em 2018 (documentos eletrônicos 36 e 37), quando o reclamante não era mais detentor de foro por prerrogativa, apoia-se em diversos elementos probatórios coletados exclusivamente sob o comando do Magistrado da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas no Inquérito Policial 413/2004, tanto na fase policial quanto na fase judicial.



    As medidas cautelares posteriormente autorizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - se é que houve - serviram, quando muito, apenas para confirmar o que já havia sido descoberto pela investigação que tramitou perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.



    Assim, é possível concluir que desde o início das investigações houve indevida usurpação da competência do TRF1 para processar e julgar a autoridade, conforme disposição expressa no art. 29, X, da Constituição Federal - CF, pelo Magistrado da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas.



    Registre-se, uma vez mais, que, embora tenha havido a superveniente ciência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região da existência do inquérito em trâmite no Juízo de primeiro grau, era imprescindível que aquela Corte tivesse, desde o início, fiscalizado e dirigido as investigações para que elas não fossem contaminadas por vício de nulidade absoluta (art. 5º, LVI, CF), ainda que não tenha ocorrido, no transcorrer do Inquérito Policial 413/2004, requerimento para medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição em relação ao reclamante.



    Nessa linha, enfatizo que grande parte do material coletado pelo órgão jurisdicional incompetente foi utilizado na sentença condenatória para indicar a participação do reclamante em coautoria com os demais integrantes do grupo investigado, estes não detentores de foro por prerrogativa. 



     



    Incide, no caso, a orientação jurisprudencial assentada nos seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME COMETIDO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADO ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. INCIDÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA DA NECESSÁRIA SUPERVISÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES REALIZADAS EM 1ª INSTÂNCIA E CONSEQUENTE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM SEU ÂMBITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ação penal instaurada pela prática de crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, imputado ao então Prefeito do Município de Poção de Pedras/MA, e outros, em referência ao convênio 151/2014 entre o Município de Poção de Pedras e o Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, ocorridos durante o exercício de seu mandato, que se iniciou em 2012, sendo reeleito em 2016.



    2. Denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 3/7/2017, fundamentada em Procedimento Investigatório Criminal (PIC) integralmente realizada no 1ª instância, em que pese o exercício de mandato de Prefeito Municipal pelo investigado durante todo o período da investigação por crime que teria sido cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, na forma da Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018).



    3. Desrespeito à incidência do foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da CF/88. Inexistência da necessária e devida supervisão da investigação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão jurisdicional competente no presente caso, o qual somente teria tomado ciência desta por oportunidade da apresentação da denúncia.



    4. Reconhecimento de nulidade da investigação nos termos da QO na AP 933 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 3/2/2016), cujo entendimento foi ratificado no julgamento da AP 912 (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017), sendo, por consequência, ilícitas as provas colhidas em seu âmbito.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.282.474 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/3/2021).



    “QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA E DEFESA PRÉVIA APRESENTADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, ANTES DA DIPLOMAÇÃO DO PARLAMENTAR FEDERAL. DESLOCAMENTO DA FASE DO ART. 395 A 397 PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA PREFEITO SEM SUPERVISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE. DILIGÊNCIAS PRODUZIDAS COM INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESATENDIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA CONCEDER HABEAS CORPUS AO ATUAL DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, QUANTO AOS DEMAIS.



    [...]



    5. Concessão de ordem de habeas corpus para determinar o imediato trancamento da ação penal quanto ao réu detentor de prerrogativa de foro junto a esta Corte, tendo em vista a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia quanto à individualização da sua conduta na prática em tese, criminosa. Obiter dicta do entendimento do Relator, que acolhia, preliminarmente, a tese da nulidade da investigação quanto ao ex-Prefeito, por violação de competência do Tribunal Regional Federal para autorizar a instauração de inquérito envolvendo titular de prerrogativa de foro, à luz do disposto no art. 5º, LIII, c/c art. 29, X, da Constituição Federal. Neste sentido, concluía no sentido da aplicabilidade, in casu, do entendimento firmado no julgamento da AP 933-QO, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/02/2016, e, por extensão, da jurisprudência firmada a partir do julgamento do Inq. 2411-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/04/2008. 6. Remessa dos autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis quanto aos demais acusados.” (AP 912/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017, grifei).



    “Questão de ordem na ação penal. Processual Penal. Procedimento instituído pela Lei nº 11.719/08, que alterou o Código de Processo Penal. Aplicação em matéria eleitoral, em primeiro grau de jurisdição. Admissibilidade. Denúncia. Recebimento, em primeira instância, antes da diplomação do réu como deputado federal. Resposta à acusação. Competência do Supremo Tribunal Federal para examinar eventuais nulidades nela suscitadas e a possibilidade de absolvição sumária (art. 397, CPP), mesmo que o rito passe a ser o da Lei 8.038/90. Precedentes. Crime eleitoral. Imputação a prefeito. Foro, por prerrogativa de função, junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Competência dessa Corte para supervisionar as investigações. Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Apuração criminal em primeiro grau de jurisdição, com indiciamento do prefeito. Inadmissibilidade. Usurpação de competência caracterizada. Impossibilidade de os elementos colhidos nesse inquérito servirem de substrato probatório válido para embasar a denúncia contra o titular de prerrogativa de foro. Falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III, CPP). Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa.



    [...]



    3. Tratando-se de crime eleitoral imputado a prefeito, a competência para supervisionar as investigações é do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos da Súmula 702 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Na espécie, no limiar das investigações, havia indícios de que o então Prefeito teria praticado crime eleitoral, por ter supostamente oferecido emprego a eleitores em troca de voto, valendo-se, para tanto, de sua condição de alcaide, por intermédio de uma empresa contratada pela municipalidade.



    5. Nesse contexto, não poderia o inquérito ter sido supervisionado por juízo eleitoral de primeiro grau nem, muito menos, poderia a autoridade policial direcionar as diligências apuratórias para investigar o Prefeito e tê-lo indiciado.



    6. A usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Precedentes.



    7. Questão de ordem que se resolve pela concessão de habeas corpus, de ofício, em favor do acusado, para extinguir a ação penal, por falta de justa causa (art. 395, III, CPP).” (AP 933 QO/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 3/2/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF), mas concedo habeas corpus, de ofício (art. 192 do RISTF), para cassar a condenação do reclamante no Processo 000282-40.4.01.3200, da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, e anular, somente em relação a ele, os elementos coletados no Inquérito Policial 413/2004, sem prejuízo de o Magistrado de primeiro grau proferir nova sentença, desta feita considerando exclusivamente as provas produzidas a partir da investigação levada a efeito no âmbito do Tribunal Regional Federa